Tribunal: STF
Processo: RE 115226
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
LEI INSTITUIDORA DE TRIBUTO MUNICIPAL ONDE NÃO HÁ ÓRGÃO OFICIAL DE
IMPRENSA OU PERIODICO. O ATO INERENTE A PUBLICAÇÃO DA LEI SE EXAURE
COM A SUA AFIXAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL).
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 29, DA LEI MAGNA. PRECEITO
NÃO INVOCADO NA DECISÃO RECORRIDA (SÚMULA 282). DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291 E 369).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.